Tribunal: TJDFT
Processo: 0747643-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227, STJ. OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a empresa autora que foi indevidamente incluída nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos referentes à locação de um aparelho Notebook, marca Positivo, que, segundo asseverou, jamais contraiu, tratando-se de contratação fraudulenta. Requereu o cancelamento do contrato de no S21422771, a declaração de inexistência dos débitos, exclusão do seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito e reparação por dano moral (R$ 10.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID 43790133) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de telefonia n. S21422771, bem como a inexistência de todos os débitos a ele relacionados; determinar a exclusão do nome da empresa autora dos cadastros de proteção ao crédito (Serasa Experian) e condená-la a pagar R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega a inaplicabilidade da legislação consumerista e inversão do ônus da prova. Sustenta que, no ato da contratação do serviço “Soluciona T.I”, a pessoa que respondeu em nome da empresa autora/recorrida confirmou todos os dados, demonstrando ser funcionário e ter conhecimento do plano contratado. Aduz que, embora a autora/recorrida tenha solicitado, em 29/03/2021, o cancelamento dos serviços, deve proceder à devolução do notebook que ainda está sob sua posse. Argui que, ao negativar a empresa demandante, agiu no exercício regular de direito do credor, porquanto essa se encontra inadimplente com o pagamento das faturas. Alega inexistência de prova da ocorrência de dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a regularidade das cobranças e afastada a reparação moral.
4. No caso, a utilização de notebook locado com a finalidade de exercer a atividade laboral não afasta a condição de destinatário final do usuário do serviço. Desse modo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços).
5. Assim, tratando-se de relação de consumo, a apresentação de e-mail na inicial (ID 43789144), com a informação de que jamais fora alugado qualquer equipamento junto à empresa ré/recorrente, somada à ausência de contrato, conferem verossimilhança às alegações autorais, de modo a subsidiar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).
6. Por conseguinte, incumbiria à parte ré/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato foi realizado com o consentimento da autora/recorrida. Todavia, verifica-se que a empresa demandada não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
7. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, no intuito de se certificar da lisura do negócio que está sendo realizado, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
8. Segundo o enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, pois é titular de honra objetiva.
9. Assim, comprovado nos autos que a empresa autora/recorrida foi inscrita indevidamente em cadastro de maus pagadores (extrato do Serasa Experian - ID43789146), resta caracterizado o dano moral à pessoa jurídica, ante a ofensa à sua reputação e ao seu nome no meio comercial.
10. Diante do exposto, a reparação moral é medida que se impõe, tal como consignado na sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.